Tribunal: CARF
Processo: 13502.902165/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902165/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.991 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO
EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido reanalisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.990, de 20 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13502.902169/2018-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902165/2018-46
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902165/2018-46

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
pedido de restituição protocolado pelo contribuinte.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sob os
seguintes fundamentos: a) que recolheu IRPJ/estimativa conforme DCTF original transmitida,
mas verificou posteriormente que o valor recorrido estaria incorreto, uma vez que fazia jus à
redução de 75% de IRPJ em virtude de benefício fiscal SUDENE; b) considerando tais
circunstâncias, procedeu à retificação da DCTF, com respectiva transmissão de Escrituração
Contábil Fiscal atualizada. Porém, o Despacho Decisório apenas considerou a DCTF original
anterior (sem a retificação); c) alega que deve ser respeitado o princípio da verdade material para
que sejam analisados os documentos comprobatórios fiscais e contábeis que comprovariam o
direito creditório alegado; d) requer a reforma do despacho decisório combatido e deferimento
(ainda que parcial) do pedido de restituição.
Porém, o Acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, principalmente por ausência de lastro probatório a demonstrar a existência do
direito creditório pleiteado, bem como a não demonstração comprovada do erro que causou a
retificação da DCTF, devendo o contribuinte, na leitura do voto condutor do Acórdão de piso,
apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil e/ou fiscal) de
eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original”, inclusive de comprovação do
benefício alegado pelo contribuinte, e que não teriam sido juntadas à petição impugnatória do
contribuinte para demonstração do direito creditório pleiteado.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra o Acórdão
referido, onde repisa os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
a exemplo do respeito ao princípio da verdade material, requerendo também a juntada de
documentos complementares para comprovação do direito creditório pleiteado, bem como para
comprovação do efetivo direito à redução de IRPJ em virtude da concessão de benefício fiscal
requerido (SUDENE).
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição em que se busca
restituição de pagamento a maior de IRPJ referente ao período de abril de 2017,
no valor de R$ 1.894.408,60. O crédito pleiteado foi negado pela DRF, pois
supostamente o crédito pretendido sobre o DARF informado no PER n.o
41852.85234.220218.1.2.04-4699 (fls. 169/171) foi alocado a débito da
empresa, conforme consta no Despacho Decisório n.o 2500551, de 13/11/2018
(fls. 02).
Contudo, o despacho decisório não considerou a DCTF retificadora transmitida
em 03/08/2018, nem como a Escrituração Contábil Fiscal de 30/07/2018.
Tanto o é que a decisão de DRJ indica expressamente em suas razões de decidir:
A retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha, ser
acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902165/2018-46

inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na
análise do direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados
nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas
informações prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo,
a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o
valor do indébito tributário, não se prestando para tanto somente a retificação da
DCTF.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar
fundamentada em erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos
pelo Contribuinte elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo
substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os
mesmos não foram apresentados.
Contudo, diversamente de outros casos, não se trata aqui de retificação realizada
após a emissão de despacho decisório, cenário em que o racional acima se
aplicaria, conforme inúmeras decisões já proferidas por esta turma, bem como
entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.

No caso concreto, as declarações retificadoras foram apresentadas antes da
emissão de despacho decisório. Assim, o despacho decisório deveria ter sido
proferido à luz das declarações retificadoras que, nos termos do art. 18 da MP
2.189/2001, pois têm a mesma natureza das originais, substituindo-as
integralmente.
Em casos semelhantes, esta turma, em diferentes composições, tem dado parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita
Federal para: a) reanálise do direito creditório à luz da DCTF retificadora; b)
prolatar novo Despacho Decisório; c) sem óbice de intimar o contribuinte a
apresentar provas complementares; retomando-se o rito processual.
Cito nessa linha os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902165/2018-46

decisório. Como não foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório com o consequente reconhecimento da homologação tácita.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do despacho
decisório, nos termos do voto condutor, com a consequente homologação tácita
do PERDCOMP de que trata o processo. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
004.394, de 10 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10166.911543/2009-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente) Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre
Evaristo Pinto, Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo
Chaves (suplente convocado) e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
(Ac. 1201-004.396, relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, data de
julgamento 10/11/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA.
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito creditório
deve ser reanalisado pela Receita Federal. Não se pode desconsiderar o efeito da
DCTF retificadora de substituir integralmente as informações anteriores,
porquanto apresentada de acordo com orientação emanada da própria
Administração Tributária. Por outro lado também não se pode desconsiderar o
art. 147, §1o do CTN, uma vez que a retificação de declaração para reduzir
tributo só é admissível mediante comprovação do erro. Nesse caso, tendo em
vista que a recorrente apresentou DCTF retificadora antes da análise da emissão
do Despacho Decisório, a solução para conformar ambas as posições é dar
provimento parcial para reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.
(Ac. 1201-005.302, relator Efigênio de Freitas Júnior, data de julgamento
18/10/2021)

Além disso, a respeito da juntada posterior de documentos comprobatórios por
parte do contribuinte, tenho mantido entendimento alinhado ao respeito à
verdade material e ao formalismo moderado, motivo pelo qual entendo que
devam ser aceitos para análise no processo.
Porém, para evitar supressão de instância, e considerando que os documentos
mencionados não foram analisados pelas instâncias administrativas anteriores,
acredito que o melhor direcionamento da discussão seja a reanálise dos mesmos
pela autoridade de origem, conforme reiteradamente decidido por esta Turma
em casos similares.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902165/2018-46

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil,
a fim de que reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis
e fiscais colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar outros
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Original